Tribunal: STF
Processo: AI 440362
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO:
MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO.
I. - Não ofende a Constituição o fato de a
 lei exigir o depósito prévio da multa como pressuposto de
admissibilidade do recurso administrativo.
II. - Precedentes do
STF: ADI 1.049/DF, RREE 210.246, 210.234, 210.369, 210.380 e
218.752, Min. Jobim p/ acórdão, Plenário, 12.11.97.
III. - Agravo
não provido.